Tribunal: TJDFT
Processo: 0702418-30.2021.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. OFENSAS EM REDE SOCIAL. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTIMENTOS NEGATIVOS. DISTINÇÃO. ABORRECIMENTO COTIDIANO. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA.
1. A caracterização de danos morais, ensejando o dever de indenizar, decorre de circunstâncias que transcendem a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que estão sujeitos todos os que vivem em sociedade, e, violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impingem ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado em sua condição de ser humano.
2. Nessa perspectiva, o dano moral não está necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima. Pode haver ofensa à dignidade da pessoa humana sem dor, vexame, sofrimento, assim como pode haver dor, vexame e sofrimento sem violação da dignidade. Portanto, tais sentimentos podem ser conseqüências de uma violação a direitos da personalidade, e não a sua causa.
3. Não obstante as mensagens enviadas pela ré/apelante sejam inconvenientes e indecorosas, tal fato, por si só, não tem a potencialidade lesiva suficiente para causar os alegados abalos à personalidade de modo a ensejar condenação a título de danos morais, até porque, refere-se a terceira pessoa que não integra a lide. As mensagens em questão, pelo que consta dos autos, foram enviadas diretamente aos interlocutores, não se tratando de publicações impulsionadas ou dirigidas, indistintamente, à massa indiscriminada de usuários de redes sociais.
4. Embora as chateações decorrentes das mensagens enviadas pela ré possam provocar tristeza, raiva ou descontentamento, tenho que não restou demonstrada nos autos alguma grave violação a direitos da personalidade que mereça reparação por dano moral.
5. Recurso conhecido e provido.